Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-23.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704350-23.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ILDA FERREIRA DA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão a quo que deferiu em parte pedido de antecipação de tutela determinou à parte agravante que o ICMS cobrando na conta de energia elétrica da parte agravada, seja recolhido sem incluir em sua base de cálculo a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, com multa de em caso de descumprimento. Defende, a parte agravante, em apertada síntese, a inexistência de risco ao resultado útil do processo. Afirma que, conquanto existam diversos acórdãos no sentido da decisão agravada, a matéria versada se tornou controvertida quando do julgamento do RESP 1.163.020/DF, afetado ao rito dos julgamentos repetitivos, hipótese em que não haveria se falar em plausibilidade do direito invocado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja sobrestado, imediatamente, os efeitos da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações do recurso, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios, em especial pela fumaça do bom direito demonstrada pela parte agravada em sede do juízo a quo. Precedentes: Acórdão n.969468, 07008395620168070000, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 10/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.954379, 07061689820168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não obstante a possível alteração de entendimento da Corte Superior, ausente a demonstração de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que em caso de eventual improcedência do pedido poderá a parte agravante pleitear o seu crédito perante a parte agravada. Ademais, o direito pleiteado pela parte agravante tem sido objeto de reiterados questionamentos junto às Turmas Recursais, as quais tem se posicionado pela impossibilidade de suspensão do feito em relação a matéria. Precedentes: Acórdão n.1051961, 07046460220178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1049636, 07065470520178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1048161, 07068736220178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1047814, 07121246120178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator